Tribunal: TJMT
Processo: 1027335-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027335-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), NEUZA NUNES RONDON WIDAL GARCIA - CPF: 460.436.751-53 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MATEUS GONCALVES DA SILVA - CPF: 043.740.851-57 (ADVOGADO), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO), GABRIELA CHAVES COSTA - CPF: 855.599.460-87 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – REAJUSTE DE 35% – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL IDÔNEA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – PERIGO DE DANO À SAÚDE DE CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O reajuste de 35% aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, sem lastro técnico comprovado e em desatenção às normas regulatórias da ANS, revela-se abusivo e desproporcional, sobretudo quando incidente sobre consumidora idosa e hipervulnerável.

Diante da ausência de prova atuarial idônea e da relevância do direito à saúde, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o aumento, garantindo a continuidade do tratamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027335-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

NEUZA NUNES RONDON WIDAL GARCIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.

Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido

de Restituição de Indébito no. 1006077-36.2025.8.11.0006, ajuizada por
NEUZA NUNES RONDON

WIDAL GARCIA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança

do valor reajustado, restabelecendo a mensalidade no montante de R$2.321,12, abstendo-se de promover

qualquer restrição creditícia em nome da autora em razão de eventual diferença, fixando multa diária de

R$500,00, limitada a R$5.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão

agravada se funda em premissas equivocadas, defendendo a legalidade do reajuste com base na Lei no.

9.656/98 e nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ressaltando que, nos

contratos coletivos por adesão, a fixação do índice decorre da pactuação entre as partes, cabendo à

operadora apenas a comunicação do percentual à ANS.

Alega que o reajuste aplicado observa o critério da sinistralidade e da variação

dos custos médico-hospitalares, não havendo abusividade.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos coletivos (Id. 306771380).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 20/08/2025, conforme decisão de Id. 308422350.

A agravada apresentou
contraminuta no Id. 309719512
, na qual sustenta a inaplicabilidade dos argumentos da agravante, defendendo a manutenção da decisão de origem.

Argumenta que a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que os reajustes aplicados são abusivos e desproporcionais e que a interrupção do atendimento médico lhe causaria dano irreparável.

Ressalta, ainda, que a agravante não comprovou a observância das regras de agrupamento previstas na Resolução Normativa no. 565/2022 da ANS, tampouco apresentou estudos atuariais ou justificativas técnicas que pudessem legitimar o aumento imposto.

Preparo recursal regularmente recolhido no Id. 306906868.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para

reformar
a decisão hostilizada, que determinou à parte requerida a suspensão da cobrança do valor reajustado, com o
restabelecimento da mensalidade no montante de R$2.321,12, vedada a inscrição da autora em cadastros restritivos em razão de eventual diferença, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00, em caso de descumprimento.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No caso dos autos, a parte autora pretende, em caráter liminar, que a requerida seja obrigada a suspender imediatamente o mencionado reajuste de seu plano de saúde, restabelecendo a mensalidade anterior (R$2.321,12), e a se abster de promover restrições em seu nome em razão de eventuais diferenças, até o julgamento definitivo do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos carreados aos autos, tais como a documentação juntada pela autora, incluindo o Cartão Unimed (ID no 198289539), o contrato que comprova sua relação de 25 anos como beneficiária do plano (ID no 198291841), além das faturas anexadas (ID’s no 198291846, 198291847, 198291848, 198291850 e 198291851) e o boleto que evidencia o aumento do plano (ID no 198291843). Tais documentos demonstram que o reajuste de 35% foi comunicado apenas por meio da própria fatura, sem qualquer justificativa detalhada quanto aos fundamentos ou à metodologia de cálculo adotada.

Ademais, a necessidade de concessão da medida decorre do fato de que restou evidenciado minimamente que o reajuste imposto representa um aumento expressivo e relevante impacto financeiro no orçamento pessoal da autora, que é idosa, de 83 anos, aposentada por incapacidade permanente, hipervulnerável, conforme comprovante de benefício (ID no 199992098), e depende do plano de saúde para sua subsistência e preservação de sua saúde e vida.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se manifesta pela essencialidade do serviço de saúde para a autora, pessoa idosa e hipervulnerável, cujo acesso ao tratamento médico e cobertura assistencial pode ser comprometido de maneira irreversível caso não seja assegurado o valor atual da mensalidade, e, aguardar relevante decurso de tempo para o término da instrução processual poderá acarretar em inadimplência e consequente cancelamento do contrato de plano de saúde.

Por fim, quanto à reversibilidade da medida, infere-se que a mesma pode ser facilmente revertida a qualquer momento caso juntados elementos informativos e probatórios que justifiquem a revogação da medida, bem como possivelmente poderá a requerida retomar as cobranças de eventual quantia inadimplida quando encerrar a vigência da medida provisória de urgência, caso a mesma não seja ratificada no julgamento de mérito”

Pois bem.
A decisão agravada está devidamente amparada nos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
ao reconhecer a plausibilidade do direito da agravada, consumidora idosa, de 83 (oitenta e três) anos, aposentada por incapacidade permanente, que foi surpreendida por reajuste de 35% (trinta e cinco por cento) em sua mensalidade, índice manifestamente desproporcional e incompatível com sua realidade financeira, comprometendo sua subsistência e a continuidade do tratamento médico de que necessita.

Ainda que a agravante sustente que os reajustes decorreram de cláusula contratual pactuada com o Sindicato Rural de Cáceres, tal fato não elide o controle jurisdicional da abusividade.
Isso porque o artigo 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece serem nulas as cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, ainda que formalmente aceitas.
Do mesmo modo, a simples comunicação dos índices à ANS possui caráter meramente declaratório, e não convalidante.

A jurisprudência consolidada reconhece a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuários e operadoras de saúde, inclusive nos contratos coletivos, admitindo o controle judicial dos reajustes quando caracterizada abusividade.

Nesse contexto, a Resolução Normativa no. 565/2022 da ANS reforça a necessidade de proteção do consumidor, ao exigir a formação de agrupamento de contratos com menos de 30 (trinta) beneficiários.
Todavia, a agravante não demonstrou ter observado tal obrigação, tampouco carreou aos autos elementos técnicos ou atuariais capazes de justificar o percentual aplicado.

O perigo de dano também se evidencia com clareza.
A suspensão da cobertura comprometeria, de forma concreta e irreversível, a saúde e a vida da agravada, pessoa hipervulnerável, ao passo que eventuais prejuízos econômicos da operadora são reversíveis e plenamente indenizáveis.

Assim, não se verificam os requisitos que autorizem a concessão do efeito suspensivo, impondo-se a manutenção da decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. SUSPENSÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela UNIMED contra decisão que suspendeu o reajuste anual por sinistralidade e determinou a abstenção de suspensão do plano ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para suspensão da aplicação de reajuste em contrato coletivo de plano de saúde, diante de cláusula contratual e do equilíbrio econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa n.o 565/2022 da ANS obriga a formação de agrupamento de contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para equilibrar os riscos.

A agravante não comprovou o cumprimento da obrigação de formar o agrupamento, e o reajuste de 157,55% aplicado ao contrato, com 27 beneficiários, sem justificativa técnica clara, sugere abusividade e indica a plausibilidade do direito.

O aumento desproporcional da mensalidade inviabiliza o pagamento e prejudica o tratamento médico da agravada, idosa, configurando o perigo de dano.

A irreversibilidade da medida deve ser ponderada com o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, justificando a manutenção da suspensão do reajuste.

IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1002766-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada para suspender o reajuste de 70% (setenta por cento) aplicado sobre o plano de saúde dos autores, adequando o valor da cobrança ao da mensalidade anterior à majoração, até o julgamento definitivo do processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior exasperação. O recorrente pleiteia a reforma do decisum, para que seja indeferida a medida liminar e os valores das astreintes minorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do reajuste; e (ii) a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos coletivos por adesão, ainda que o reajuste seja negociado entre as partes, há necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, nos termos do CDC, não sendo admissível reajuste expressivo comunicado apenas por anotação na fatura, sem discriminação quanto aos fundamentos ou metodologia de cálculo.

4. A probabilidade do direito e o perigo de dano restam evidenciados diante da expressiva majoração do plano de saúde e da natureza essencial do serviço, especialmente por se tratar de beneficiários menores diagnosticados com transtorno do espectro autista, sendo a análise da legalidade do reajuste matéria reservada ao mérito.

5. A fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste expressivo em plano de saúde coletivo quando presentes os requisitos autorizadores. 2. A multa cominatória deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1o. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1030561-70.2024.8.11.0000, N.U 1007159-57.2024.8.11.0000 e N.U 1002503-28.2022.8.11.0000.”
(N.U 1030663-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025